Tribunal: TCU
Processo: 021.959/2022-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Apreciação, para fins de registro, de aposentadoria concedida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 11a Região.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadoria concedida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 11a Região, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. considerar ilegal o ato de aposentadoria de interesse do sr. Pelagio Braga da Silveira, recusando seu registro; 9.2. determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 11a Região que dê ciência desta deliberação ao interessado; 9.3. esclarecer à unidade de origem que, a despeito da negativa de registro da aposentadoria do interessado, motivada pela incorporação - assentada em decisão administrativa - de "quintos" ou "décimos" de função comissionada após a edição da Lei 9.624/1998 (já transformados em parcela compensatória), os efeitos do título de inatividade poderão subsistir, nos termos estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 638.115, até a completa absorção da vantagem, momento em que novo ato deverá ser encaminhado a esta Corte de Contas para o competente registro.